Tribunal: TJMT
Processo: 1035608-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035608-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA.
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.
PREJUÍZO À DEFESA
DA RÉ.
NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as intimações das decisões foram realizadas adequadamente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes; e (
ii
) analisar se houve prejuízo à parte agravante, de modo a justificar a anulação do processo a partir da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) viola expressamente o disposto no art. 205, §3º, do CPC, e na Portaria n. 161/2017 do TJ-MT, que determinam a obrigatoriedade dessa forma de intimação para garantir a regularidade processual.

O sistema de intimações por meio eletrônico previsto no art. 246, §1º, do CPC, não dispensa a obrigatoriedade de publicação no DJEN quando expressamente prevista em norma específica.

O prejuízo à parte agravante se demonstra pelo impedimento de interposição de recurso tempestivo contra a sentença, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A alegação de ausência de prejuízo pela parte agravada não se sustenta, uma vez que o vício procedimental afeta diretamente a possibilidade de defesa da parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, quando exigida por norma específica, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A demonstração do prejuízo pela parte que não teve ciência da sentença viabiliza a anulação dos atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035608-25.2024.8.11.0000 de decisão que, em Ação Regressiva, não reconheceu a nulidade da publicação da sentença, a qual ocorreu apenas no sistema
PJe
.

A agravante argumenta que a sentença e decisões subsequentes não foram devidamente publicadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigido pela Portaria n. 161/2017 do TJ-MT e pelo artigo 205, §3º, do CPC.

Diz que essa irregularidade impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando em nulidade dos atos processuais após a sentença.

Alega que a mudança da forma de intimação, sem prévia comunicação, viola o princípio da boa-fé processual, da previsibilidade e da não surpresa.

Ressalta que a falta de intimação adequada resultou no não conhecimento da sentença em tempo hábil para interposição de Apelação, prejudicando a defesa da agravante. Acrescenta que houve até mesmo a certificação do trânsito em julgado.

Afirma que as intimações para outros atos processuais ocorreram regularmente via DJEN, exceto para os atos mais relevantes, como a sentença e a decisão combatida.

Pleiteia o reconhecimento da nulidade dos atos processuais desde a sentença, com reabertura do prazo para Recurso.

Efeito suspensivo deferido (Id 259339690).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 262798297).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Apesar da manifestação da parte requerida, convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1º, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, sendo esse o caso da requerida.

Em consulta ao PJE, verifica-se que as partes foram devidamente intimadas da sentença por meio do sistema disponível, deixando a parte requerida decorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, razão pela qual REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.”
(Id 164566093 dos autos principais).

Reiterando a fundamentação do
decisum
de Id 259351172,
verifica-se que,
c
onforme
afirmado pelo juízo de primeira instância na transcrição acima
, não houve intimação da sentença no DJEN e, de acordo com a Portaria n. 161/2017 do TJ-MT e o art. 205, §3º, do CPC, essa publicação é obrigatória.

Confira-se:

“Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.”

Assim, a concessão da medida pretendida revela-se pertinente
, sobretudo porque a agravada se limita a arguir a ausência de prejuízo à agravante, o que, a toda evidência não é verídico, sendo flagrante
os danos causados, uma vez que
ficou
inviabiliz
ada
a defesa da agravante, que poderia ter interposto Recurso contra a sentença
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - MÉRITO - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRÓTESE DE JOELHO - TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. É tempestivo o recurso de apelação interposto no prazo de 15 dias da publicação da sentença no
DJe
, ainda que posterior à inclusão no sistema
PJe
, porquanto
esta e. Câmara tem firmado entendimento de que a inexistência de intimação via
DJe
importa em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes
.
(...).
”
(N.U 1002041-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 26/05/2024)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025